Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento da realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto possível aferir a correção ou não do valor executado pela elaboração de cálculo aritmético.
2. Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, quando o executado alegar excesso de execução nos embargos à execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
3. O pedido de produção de prova pericial não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos.
4. Apelo não provido.